Tribunal: TJMT
Processo: 1027157-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027157-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 030.548.761-28 (PACIENTE), IGOR RAMOS DA COSTA - CPF: 054.376.001-43 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DOS SANTOS - CPF: 055.979.071-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA TEIXEIRA DE CAMPOS - CPF: 000.841.841-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027157-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES, IGOR RAMOS DA COSTA
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027157-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES, IGOR RAMOS DA COSTA
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, FERNANDA MENDES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães
e
Igor Ramos Da Costa
, presos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Assevera, em síntese, que encontram-se segregados desde 8-10-2020 – há mais de 90 dias – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
quatro
denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância,
em tese
, justifica eventual demora no término da instrução.

Ademais, houve realização de quebra de sigilo telefônico durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar,
o que,
em princípio
, justifica certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, dada a existência de outros registros criminais em desfavor dos pacientes, a saber:

“[...]
o acusado Robert
, possui
um executivo de pena no 2000539-56.2019.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo
, prevista no artigo 2, §2o, da Lei no 12.850/13, condenado a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias em regime semiaberto, transitada em julgado em 28/05/2019.
No tocante ao

acusado Igor
, há contra ele
condenação penal pela prática do crime de associação criminosa armada, prevista no artigo 288, parágrafo único do CP
(autos no 20306-11.2017.811.0002 – 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT), condenado a pena de 01 (um) ano de 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, a qual aguarda julgamento de recurso. Além disso,
há contra o autuado uma ação penal no 0001961-08.2016.8.11.0042 em trâmite pela 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime de roubo majorado
, estando à ação penal aguardando a apresentação de defesa prévia pelos acusados”
[id. 46862346 – autos de origem].

Daí o porquê de não se falar, ao menos por ora, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar dos indiciados, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.

Destarte, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito.

Colho da jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020
. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por fim, convém salientar que, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo – garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração delitiva –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães
e
Igor Ramos Da Costa
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021